Tribunal: TJMT
Processo: 1038596-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038596-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ DA COSTA TRANSPORTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 29.244.436/0001-08 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LUIZ DA COSTA TRANSPORTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 29.244.436/0001-08 (EMBARGADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGANTE), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento.

Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Ato cooperativo.
Extraconcursalidade
. Honorários advocatícios. Insurgência de ambas as partes
.

Omissão e Contradição. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto em impugnação de crédito ajuizada no contexto de recuperação judicial. O acórdão embargado reconheceu a
extraconcursalidade
integral do crédito da cooperativa por caracterização de ato cooperativo típico e limitou os honorários advocatícios à parcela efetivamente controvertida do crédito, correspondente ao montante não reconhecido espontaneamente pela recuperanda.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada descaracterização do ato cooperativo em razão da incidência de juros; (
ii
) estabelecer se houve contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre a parcela controvertida do crédito.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a tese relativa à natureza cooperativa da operação, adotando entendimento do STJ de que a concessão de crédito entre cooperativa e associado configura ato cooperativo típico, ainda que haja incidência de juros.

5.
Não há contradição na limitação dos honorários à parcela litigiosa, pois a recuperanda reconheceu espontaneamente a
extraconcursalidade
da maior parte do crédito garantido fiduciariamente.

6.
A fixação da verba honorária observou os princípios da proporcionalidade e da causalidade, restringindo-se ao montante efetivamente resistido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sem demonstração de vício do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, ED n. 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Anderson Luiz da Costa Transporte Ltda
.

e

Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia Ltda. - Sicoob
Credisul

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito
Privado
, no julgamento do
A
gravo de Instrumento

n.
1038596-82.2025.8.11.0000
,

na Impugnação de Crédito, autos n. 1058529-15.2025.8.11.0041
,
em trâmite na

1
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,

que,
à unanimidade,

deu parcial
prov
i
mento ao recurso interposto
.

O acórdão embargado
manteve a natureza extraconcursal da integralidade do crédito detido pela Cooperativa agravada, sob o fundamento de que a concessão de crédito a associado configura ato cooperativo típico, independentemente da incidência de encargos financeiros.

Todavia, o colegiado acolheu a tese subsidiária da recuperanda para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre a parcela efetivamente controvertida do crédito (R$ 189.449,37
–
cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), sob o argumento de que houve reconhecimento imediato da procedência do pedido quanto aos créditos garantidos fiduciariamente (R$ 3.341.723,61 – três milhões, quinhentos e trinta e um mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), limitando-se a resistência processual ao saldo remanescente.

Nas
razões recursais
, a
embargante

Anderson Luiz da Costa Transporte Ltda.
afirma que o aresto incorreu em omissão ao não analisar a descaracterização do ato cooperativo sob o prisma do artigo 3o da Lei n. 5.764/1971.

Sustenta que a operação
revestiu-se
de natureza de mercado em razão da busca pelo lucro por parte da cooperativa, o que ofenderia a norma de regência do cooperativismo. Alega que o tribunal
limitou-se
a uma análise superficial do estatuto, deixando de enfrentar o argumento de que a cobrança de juros e encargos bancários desvirtua a finalidade social da instituição, o que imporia o reconhecimento da
concursalidade
do crédito.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para declarar a sujeição de parte do crédito aos efeitos da recuperação judicial (ID. 360151351).

Por sua vez, a embargante
Cooperativa Sicoob
Credisul

aponta a existência de contradição na estrutura lógica do acórdão.

Argumenta que, ao reconhecer a
extraconcursalidade
total do crédito com base no pedido principal de sua impugnação (ato cooperativo), o tribunal não poderia ter reduzido a base de cálculo dos honorários advocatícios levando em conta um pedido subsidiário (alienação fiduciária) que sequer precisou ser analisado para o desfecho da lide.

Aduz que o provimento jurisdicional foi integralmente favorável à sua tese principal, o que deveria atrair a incidência da verba honorária sobre o valor total excluído da recuperação.

Requer, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa sobre os artigos 85, § 2o e 326 do Código de Processo Civil, pleiteando o efeito modificativo para manter os honorários sobre o valor total da causa

(
ID.
360250390
).

Apenas
a
primeir
a
embargante
apresentou
contrarrazões
, pugnando pela rejeição dos embargos opostos pela cooperativa, asseverando que a decisão não padece de vícios, mas apenas reflete interpretação jurídica diversa da pretendida, calcada nos princípios da proporcionalidade e da causalidade
(ID.

362036384
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição de ambos os
aclaratórios
, sob o fundamento de que o acórdão enfrentou de forma coerente e fundamentada as questões postas, inexistindo omissão ou contradição aptas a ensejar a modificação do julgado (ID. 364653868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
s
recurso
s
.

Consoante relatado, trata-se
, na origem, de Impugnação de Crédito ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Sicoob
Credisul
em face da empresa
Anderson Luiz da Costa Transporte Ltda.
(em Recuperação Judicial).

A Cooperativa buscou a exclusão de seu crédito total, montante de R$ 3.531.172,60 (
três milhões, quinhentos e trinta e um mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos)
, alegando: (i) em pedido principal, a
extraconcursalidade
de toda a dívida por se tratar de “ato cooperativo” (art. 6o, § 13, da LRF); (
ii
) em pedido subsidiário, a exclusão de R$ 3.341.723,61
(três milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos)
por estarem garantidos por alienação fiduciária (art. 49, § 3o, da LRF).

A Recuperanda, em sede de contestação e audiência de conciliação, adotou postura colaborativa e reconheceu expressamente a procedência do pedido subsidiário, admitindo que a parcela garantida fiduciariamente (94,6% do total) deveria ser excluída da RJ por erro de listagem. A resistência remanesceu apenas quanto aos R$ 189.449,37 (
cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos),
créditos sem garantia real, sob a tese de que seriam
“
operações de mercado
”
e não atos cooperativos, devido às taxas de juros praticadas.

O
Juízo de origem julgou
a impugnação integralmente procedente pelo pedido principal (ato cooperativo), ignorando a delimitação da lide e o reconhecimento parcial do pedido pela devedora. Condenou a Recuperanda ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor total da causa (R$ 353.117,26).

Em sede de Agravo de Instrumento, a Recuperanda pleiteou a reforma quanto ao mérito do saldo remanescente e a readequação da base de cálculo dos honorários.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob
minha
relatoria
,
julgou, à unanimidade,
no dia
31

de
março
de 202
6
,
pelo

parcial
provimento
d
o recurso interposto
pel
a Recuper
a
n
da

(ID.
357977395
)
,
nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

Direito empresarial e Processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação de crédito em recuperação judicial. Cooperativa de crédito. Ato cooperativo.
Extraconcursalidade
. Honorários advocatícios. Limitação à parcela controvertida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Impugnação de Crédito que, em recuperação judicial, julgou procedente o pedido formulado por cooperativa de crédito para excluir a integralidade do crédito dos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de ato cooperativo, condenando a recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações de crédito firmadas entre cooperativa e associado caracterizam ato cooperativo, para fins de exclusão da recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se os honorários devem incidir sobre o valor total do crédito ou apenas sobre a parcela efetivamente controvertida.

III. Razões de decidir

3. O art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005 exclui dos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos praticados entre cooperativa e cooperado. O art. 79 da Lei 5.764/1971 define ato cooperativo como aquele voltado à consecução do objeto social, não se confundindo com operação de mercado perante terceiros.

4. O STJ firmou entendimento de que a concessão de crédito ao associado constitui ato cooperativo típico, ainda que formalizada por instrumentos financeiros e com incidência de juros.

5. Quanto aos honorários, a recuperanda reconheceu desde o início a exclusão da parcela garantida por alienação fiduciária, limitando a controvérsia a montante menor.

6. A incidência da verba honorária sobre a totalidade do crédito viola a proporcionalidade, devendo restringir-se à parcela efetivamente resistida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. 1. A concessão de crédito por cooperativa a seu associado configura ato cooperativo típico e não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2. Os honorários em impugnação de crédito devem incidir apenas sobre a parcela efetivamente controvertida quando houver reconhecimento do montante incontroverso.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, § 13, e 49, § 3o; Lei 5.764/1971, art. 79; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.091.441/SP; STJ, REsp 2.110.361; STJ,
AgInt
no REsp 1.875.038/RS; STJ,
AREsp
2.855.276/RS; TJMT, AI 1031423-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.11.2025; TJMT, AI 1043448-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.02.2026.

Irresignad
a
s
,
a
mbas as partes
op useram o s presente s recurso s
apontando omiss
ão e contradição
no acórdão embargado
.

Com a detida análise das alegações trazidas
pelas partes
e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a
s
pretens
ões
recursa
is

não
merece
m
acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para
rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que concerne aos embargos opostos por
Anderson Luiz da Costa Transporte Ltda.
,
a embargante sustenta
omissão
quanto ao enquadramento do ato cooperativo em face do artigo 3o da Lei n. 5.764/1971, sob o argumento de que a natureza lucrativa da operação afastaria o privilégio da
extraconcursalidade
.

Contudo, o
acórdão foi expresso ao assentar que a cobrança de encargos financeiros pelas cooperativas não desnatura o ato cooperativo, uma vez que tais valores são revertidos à manutenção da própria instituição e, eventualmente, distribuídos aos cooperados em regime de mutualidade.

A fundamentação pautou-se na orientação vinculante e atual do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.091.441/SP), a qual sedimentou a compreensão de que o
“ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial”
.

Nota-se que a embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito jurídico da causa para que este Tribunal adote tese que lhe é mais favorável, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

A decisão enfrentou a controvérsia de modo exauriente, concluindo que a ressalva do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/1971 não se aplica às relações internas entre cooperativa e associado devidamente estabelecidas no estatuto social.

Portanto, a pretensão de reforma por via de embargos não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Quanto aos embargos opostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia Ltda. - Sicoob
Credisul
, a embargante alega
contradição
na fixação dos honorários advocatícios, afirmando que a procedência do pedido principal deveria ensejar a condenação sobre o valor total da causa.

Sem razão, contudo.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão, o que não ocorre na hipótese.

O acórdão utilizou um raciocínio lógico e concatenado ao aplicar o princípio da causalidade de forma mitigada pela ausência de resistência processual.

Ficou demonstrado nos autos que a recuperanda, desde a sua primeira intervenção no incidente de impugnação, anuiu com a exclusão da parcela de R$ 3.341.723,61
(três milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos)
, reconhecendo que tais créditos, por serem garantidos por alienação fiduciária, eram de fato extraconcursais.

Assim, a atividade jurisdicional e a litigiosidade cingiram-se exclusivamente ao saldo de R$ 189.449,37
(
cento e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos)
.

Manter a condenação em honorários sobre a totalidade do crédito significaria penalizar a parte que, imbuída de boa-fé, reconhece a procedência parcial do pedido, o que ofende a lógica do sistema processual e o princípio da proporcionalidade.

O aresto seguiu o Enunciado n. 14 do FONAREF e precedentes desta
e.
Corte que prestigiam a limitação da verba honorária ao que foi efetivamente resistido.

Assim send
o, as alegações de ambas as partes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a prevalência de seus interesses subjetivos em detrimento da fundamentação colegiada já exarada.

A pretensão infringente exige a demonstração de vício formal, o que não se verificou após o exame de cada ponto arguido.

Se a parte entende que a interpretação dada por esta e. Câmara viola a legislação federal ou diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caminho adequado para tal insurgência é a interposição do Recurso Especial, e não a tentativa de forçar uma nova decisão sob o manto de uma contradição
ou omissão
inexistente
s
.

É fundamental distinguir o vício que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

A respeito disso, este e. Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”
(TJMT, ED 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025).

Em síntese, o acórdão embargado analisou de maneira clara e devidamente fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado.

Dessa forma, inexiste qualquer vício a ser sanado no presente recurso.

Em relação ao
prequestionamento
, ressalto que a exigência legal e jurisprudencial
refere-se
à matéria debatida e decidida, e não à menção explícita de todos os dispositivos legais invocados.

O artigo 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, tendo a matéria sido devidamente enfrentada, desnecessária a manifestação expressa sobre cada artigo de lei mencionado pela parte.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026